Tribunal: TJES
Processo: 5010392-28.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010392-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE DE SOUZA LIMA JUNIOR
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. MEDALHA "VALOR POLICIAL MILITAR". PUNIÇÃO DISCIPLINAR REABILITADA. ILEGALIDADE DO ATO DE CONTRAINDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5010392-28.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE DE SOUZA LIMA JUNIOR

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença ID 14122833 julgou parcialmente procedente o pedido do autor/recorrido, para anular a decisão de sua contraindicação à medalha "Valor Policial Militar", sob o fundamento de que a punição disciplinar que embasou o ato já havia sido objeto de reabilitação.

Irresignado, o recorrente sustenta a legalidade do ato administrativo, defendendo que a reabilitação não apaga os fatos pretéritos e que a análise para a concessão da medalha abrange todo o histórico funcional do militar.

Aduz, ainda, ofensa ao princípio da separação dos poderes.

E não obstante as razões recursais, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente.

Explico.

O cerne da questão reside em analisar a legalidade do ato administrativo que impediu o recorrido de receber a medalha "Valor Policial Militar" com base em punição disciplinar já reabilitada.

O Decreto Estadual nº 254-R/2000, que institui o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo (RDME), prevê em seu artigo 66 o instituto da Reabilitação:

Artigo 66 Reabilitação é o direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado, tendo apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas, em seu cadastro, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre seu processo e sanção disciplinar.

No caso vertente, o ato administrativo que contraindicou o autor baseou-se exclusivamente na existência de punição administrativa que já havia sido devidamente reabilitada, conforme se extrai dos autos (ID 50570247 e 50570965).

Dessa forma, a decisão administrativa mostra-se manifestamente ilegal, pois desconsidera os efeitos do instituto da reabilitação.

Digo isso porque, ao utilizar uma punição já "apagada" dos registros funcionais do militar para prejudicá-lo, a Administração contraria a própria norma de regência, tornando o instituto da reabilitação inócuo e impondo ao servidor uma penalidade de caráter perpétuo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, em raciocínio análogo ao disposto no art. 5º, XLVII, "b", da Constituição Federal.

Nessa linha, não há que se falar em violação à separação dos poderes, uma vez que o controle jurisdicional se limita à aferição da legalidade do ato administrativo, sem adentrar no mérito de conveniência e oportunidade.

A motivação do ato de contraindicação está viciada, porquanto se fundamenta em fato que, legalmente, não poderia mais produzir efeitos desfavoráveis ao recorrido.

Desse modo, comungo do mesmo entendimento adotado pelo
juízo a quo
, pelos fundamentos a seguir transcritos (ID 14122833):

“
Isto porque, a Corporação Militar, ao indeferir o pedido baseado em punição disciplinar já reabilitada, usando-a em desfavor do Requerente, contraria expressamente o disposto na lei, ao reascender penalidade administrativa e, conforme acima transcrito, conduta legalmente vedada, uma vez que após a reabilitação, a sanção disciplinar deve ser apagada do registro do Policial Militar.

[...]

Todavia, em que pese a flagrante ilegalidade acima reconhecida, o pedido de concessão da medalha "Valor Policial Militar", não pode ser apreciado por este Juízo, pois tal situação não afasta a necessidade de que o policial militar candidato à obtenção da medalha, seja submetido à análise de mérito, pautada em outras condições, vale dizer, embora a referida sanção deva ser apagada de seu prontuário, o demandante ainda deve ser avaliada conforme os critérios de conveniência e oportunidade dos membros responsáveis pela edição do ato administrativo.”

Portanto, não houve equívoco na sentença quanto à anulação do ato administrativo de contraindicação do pleito autora.

Assim, e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas, por força de lei. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)